Tribunal: STF
Processo: Rcl 88626
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida no HC 232.627/DF. Revisão da tese firmada na AP 937-QO.  Foro por prerrogativa de função. Aplicação imediata da nova tese. Validade dos atos processuais regularmente praticados. Atos reclamados que contrariam a autoridade da decisão desta Corte. Reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal de nº 1.0000.23.276.794-7/000, teria contrariado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF e na Questão de Ordem no Inquérito 4.787/DF.
Narra a inicial, em síntese, que:

“Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado em face de Dilcélio de Oliveira Hott, ex-prefeito do município de Reduto/MG, imputando-lhe a suposta prática dos crimes tipificados no artigo 90 da Lei 8.666/93 (art. 337-F do Código Penal) e art. 1°, inciso I, do Decreto Lei 201/67. 
Originariamente, o feito tramitou no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), em razão do foro por prerrogativa de função. Sobrevindo o término do mandato do agente político, os autos foram declinados ao juízo de primeira instância, com fundamento na perda da condição que justificava o processamento originário no TJMG. 
Em seguida, sobreveio decisão do Juízo de origem determinando o retorno dos autos a esta instância, em observância à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, com acórdão publicado em 18/03/2025, reconhecendo-se a competência do Tribunal para prosseguimento do feito, à luz da prerrogativa de foro que se restabelece nas hipóteses de reeleição ao mesmo cargo. 
Ocorre que, por ocasião da chegada dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça, a e. Relatora decidiu submeter à análise da Sexta Câmara Criminal a questão relativa à competência nestes autos, tendo sido, por conseguinte, proferido o acórdão por meio do qual, por maioria, se determinou novamente a remessa dos autos para o Juízo de 1ª instância, para seu regular prosseguimento. 
Em face desse acórdão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988, suscitando violação aos artigos 29, X , da CR/88. 
Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627 e na Questão de Ordem no Inq. 4787, conferindo nova fórmula de compreensão ao tema, o Ministério Público propõe a presente Reclamação, com fulcro no art. 102, inc. I, alínea “l”, da Constituição da República de 1988, art. 988, inc. II, e §1º, do Código de Processo Civil, e art. 156 do Regimento Interno do STF.”

Requer, em medida liminar e no mérito, “a aplicação imediata do entendimento firmado no HC 232.627 e na Questão de Ordem no INq. 4787 a todas as ações penais acima destacadas, determinando-se a continuidade perante o TJMG do processamento do procedimento investigatório criminal 1.0000.23.276.794-7/000, para que possa ter imediato prosseguimento”.

É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Trago à colação a ementa do atos ora reclamado (Doc. 3):

“EMENTA: PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 (ATUAL ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67 – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – EX-AGENTE POLÍTICO – TÉRMINO DO MANDATO – REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSTERIOR MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HABEAS CORPUS 232.627/DF – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – REMESSA DETERMINADA. A alteração jurisprudencial posterior sobre a prerrogativa de foro, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, embora dotada de aplicabilidade imediata, não desconstitui os atos processuais regularmente praticados com fundamento na orientação anterior, firmada nas Questões de Ordem nas ações penais 937 e 687. Na ausência de modulação expressa dos efeitos da nova tese, impõe-se a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, recomendando-se o prosseguimento do feito no juízo de origem. Remessa à primeira instância determinada. 
Voto Vencido: PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – JULGAMENTO PELO STF DO HABEAS CORPUS N.232.627 – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – ATOS PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO – PROCESSO EM CURSO – APLICAÇÃO IMEDIATA.”

A hipótese encontra solução à luz da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.”
(HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)

Desse modo, a orientação mais recente deste Supremo Tribunal é no sentido de que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos tenham ocorrido no exercício do mandato e em razão das funções desempenhadas. Ou seja, se os crimes imputados estão relacionados ao desempenho das funções de Prefeito e ocorreram enquanto ele ocupava o cargo, a prerrogativa de foro se mantém, independentemente do encerramento do mandato.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a competência da primeira instância sob o fundamento de que “considerar que os processos remetidos à 1ª Instância, (...) devam retornar aos Tribunais, representa, a meu sentir, medida contraproducente, que acarreta flutuações de competência (“sobe e desce” processual), instabilidade ao sistema de Justiça e, principalmente, vulnerabilizar a segurança jurídica das decisões”.
Contudo, esse entendimento não se coaduna com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o HC nº 232.627/DF, não estabeleceu qualquer modulação temporal de efeitos que mantivesse a competência da primeira instância. O que se preservou, tão somente, foi a validade dos atos processuais regularmente praticados sob a égide da jurisprudência anterior, determinando-se, contudo, a aplicação imediata aos processos em curso, com a imediata remessa dos autos à autoridade judicial competente.
Assim, a nova orientação do Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata aos processos em curso, nos quais se apure a prática de delitos funcionais relacionados ao exercício do cargo, de modo que não há que se falar em prorrogação nem estabilização da competência perante o Juízo incompetente.
No caso concreto, o procedimento investigatório criminal em referência foi instaurado em face de Dilcélio de Oliveira Hott, então Prefeito de Reduto/MG, e os fatos investigados dizem respeito a condutas praticadas durante o exercício do mandato e em razão das atribuições inerentes ao cargo, subsistindo, portanto, a prerrogativa de foro prevista no art. 29, X, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal revisitou o tema da prerrogativa de foro no julgamento do HC 232.627/DF justamente para afastar as chamadas “flutuações de competência” (o denominado “sobe e desce processual”) que comprometiam a estabilidade e a racionalidade do sistema de justiça criminal. A nova interpretação visa conferir coerência e segurança jurídica à persecução penal de agentes públicos, assegurando que os processos por crimes praticados no exercício e em razão das funções tramitem perante o juízo naturalmente competente, evitando deslocamentos sucessivos de competência a depender da situação funcional momentânea do acusado. 
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da ação penal, ressalvando-se a validade dos atos processuais regularmente praticados, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte (HC 232.627/DF) e de afronta ao princípio da segurança jurídica, especialmente no que concerne à correta aplicação do foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal. 
Nesse sentido:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.”
(Rcl 81139 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2025)

Assim, ao determinar o reenvio dos autos ao juízo de primeiro grau, o Tribunal reclamado contrariou a autoridade da decisão proferida no HC 232.627/DF, configurando a hipótese de cabimento da presente reclamação constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e do art. 988, IV, do CPC.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), para reconhecer a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o processamento do procedimento investigatório criminal nº 1.0000.23.276.794-7/000 ressalvada a validade dos atos processuais regularmente praticados sob a vigência da orientação anterior, determinando-se o imediato retorno dos autos ao TJMG.
Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente